Tribunal: TJMT
Processo: 1001332-12.2018.8.11.0021
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001332-12.2018.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GLEISON JOSE FERNANDES GOMES - CPF: 791.967.481-68 (APELADO), VANESSA CONCEICAO LEITE - CPF: 005.584.381-64 (ADVOGADO), ADELAR FUSINATO - CPF: 181.059.631-91 (APELANTE), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), SUELI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 783.907.456-15 (ADVOGADO), MARCOS LUIZ DA SILVA - CPF: 571.203.071-34 (APELANTE), MARCOS LUIZ DA SILVA - CPF: 571.203.071-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO EXTRA PETITA. AFASTADO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), o que não se verificou na espécie. Assim, ausente quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código Processo Civil, a discordância da parte quanto ao conteúdo da decisão não autoriza o pedido de declaração, que tem pressupostos específicos, os quais não podem ser ampliados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por ADELAR FUSINATO, de acórdão que, à unanimidade, desproveu o apelo interposto contra GLEISON JOSE FERNANDES GOMES, assim ementado:

“
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO EXTRA PETITA. AFASTADO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer determinando a adjudicação do imóvel situado no Bairro Jardim Tropical III, no Município de Água Boa-MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há três questões em discussão: (i) determinar se a sentença é nula por ser extra petita, dado o enquadramento da ação como adjudicação compulsória; (ii) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão; (iii) avaliar se a inclusão do Município de Água Boa no polo passivo da ação é necessária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A mera adequação jurídica operada pelo magistrado, enquadrando a ação de obrigação de fazer como adjudicação compulsória, não configura julgamento extra petita, pois o pedido de outorga de escritura é consequência logica do pedido.

2.

Não se aplica prazo prescricional à pretensão de adjudicação compulsória, que é imprescritível conforme jurisprudência consolidada do STJ, sendo inaplicável o prazo decenal alegado.

3.

O Município de Água Boa não tem vínculo direto com a obrigação de outorgar a escritura, sendo desnecessária sua inclusão no polo passivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A mera adequação jurídica de ação de obrigação de fazer para adjudicação compulsória não configura julgamento extra petita.

2.

A pretensão de adjudicação compulsória é imprescritível, sendo dispensável o registro do compromisso de compra e venda.

3.

A inclusão do município no polo passivo não é necessária quando a controvérsia se limita às partes contratantes.
”.

Em síntese, ratifica as teses da apelação quanto a impossibilidade de conversão da ação de obrigação e fazer em adjudicação compulsória e prequestiona os artigos
1.227, 1.245, §§ 1º e 2º e 1.418, todos do Código Civil.

Ao final, pede seja provido o recurso para sanar o vício da omissão, com o prequestionamento dos artigos mencionados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Embargos de Declaração opostos por ADELAR FUSINATO, de acórdão que, à unanimidade, desproveu o apelo interposto contra GLEISON JOSE FERNANDES GOMES, assim ementado:

“
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO EXTRA PETITA. AFASTADO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer determinando a adjudicação do imóvel situado no Bairro Jardim Tropical III, no Município de Água Boa-MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há três questões em discussão: (i) determinar se a sentença é nula por ser extra petita, dado o enquadramento da ação como adjudicação compulsória; (ii) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão; (iii) avaliar se a inclusão do Município de Água Boa no polo passivo da ação é necessária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A mera adequação jurídica operada pelo magistrado, enquadrando a ação de obrigação de fazer como adjudicação compulsória, não configura julgamento extra petita, pois o pedido de outorga de escritura é consequência logica do pedido.

2.

Não se aplica prazo prescricional à pretensão de adjudicação compulsória, que é imprescritível conforme jurisprudência consolidada do STJ, sendo inaplicável o prazo decenal alegado.

3.

O Município de Água Boa não tem vínculo direto com a obrigação de outorgar a escritura, sendo desnecessária sua inclusão no polo passivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A mera adequação jurídica de ação de obrigação de fazer para adjudicação compulsória não configura julgamento extra petita.

2.

A pretensão de adjudicação compulsória é imprescritível, sendo dispensável o registro do compromisso de compra e venda.

3.

A inclusão do município no polo passivo não é necessária quando a controvérsia se limita às partes contratantes.
”.

O embargante, ao sustentar o vício na decisão embargada, insiste no provimento do recurso para julgar improcedente a ação movida em seu desfavor.

Diferente do que alega o embargante, o acordão embargado não se ressente dos vícios do art. 1.022, do CPC.

Assim se diz por que o voto expressamente consignou que
a intenção da parte autora desde o início foi a obtenção da outorga definitiva da escritura do imóvel, o que é uma consequência natural da obrigação de fazer pretendida
.

De modo que a mera adequação jurídica operada pelo magistrado, que enquadrou a demanda nos moldes da adjudicação compulsória, não caracteriza julgamento
extra petita
, máxime se o pedido de outorga de escritura estava expresso na pretensão da parte autora e possibilitou que o demandado insurgisse contra o pedido de transferência de propriedade e de outorga da escritura definitiva de compra e venda (item 3 e 4 da contestação e petição, Id 239010225).

Desse modo, diferente do que alega a embargante o
decisum
não padece do vício da omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material.

Denota-se que a parte embargante insiste na modificação do entendimento já enfrentado, cuja pretensão, em verdade, é a rediscussão da matéria já decidida, no afã de conferir efeitos infringentes ao presente recurso, sem que esteja presente nenhuma das hipóteses autorizadoras do reclamo, o que desnatura a via eleita.

A respeito à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL
. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES.

(...)

III - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante vícios no acórdão embargado.
Não há vício no acórdão. A matéria foi devidamente tratada com clareza e sem contradições.

IV - Embargos de declaração
não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

VI - Os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.

VII - Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no REsp 1890834/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 10/06/2021) (g.n)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. JULGADO EMBARGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil, que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida.
Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao recurso.

(...) 3. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no REsp 1828279/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 09/09/2020) (g.n)

Nossa Câmara:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE - REMARCAÇÃO DE VAGAS DE GARAGEM - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento”.
(TJMT, EDCL 1026588-49.2020, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. em 18.04.2021).

Ainda:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSOS ADESIVOS. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DA COMPANHEIRA COMO DEPENDENTE DO EX-SERVIDOR MILITAR FALECIDO. COMPROVADA A UNIÃO ESTÁVEL E DURADOURA DA AUTORA COM O EXTINTO SEGURADO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. BENEFÍCIO DEVIDO INTEGRALMENTE À COMPANHEIRA DO DE CUJUS. COMPROVAÇÃO DA SEPARAÇÃO DE FATO DOS EX-CÔNJUGES. OBSERVÂNCIA À TESE FIXADA PELO STF NO TEMA 529 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 1.045.273/SE). APELO PRINCIPAL E RECURSO ADESIVO DO IPERGS DESPROVIDOS. RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ DECIDIDAS PELO ARESTO EMBARGADO. INVIABILIDADE NOS ESTREITOS LIMITES DO RECURSO ELEITO. FINALIDADE PRECÍPUA DE PREQUESTIONAMENTO. Aresto que apreciou todas as questões controvertidas e se pronunciou acerca dos dispositivos legais aplicáveis à espécie. Enfrentamento de matéria já examinada pelo Colegiado. Inviabilidade nos estreitos limites da via recursal eleita. Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC. Mesmo visando os aclaratórios o prequestionamento da matéria neles suscitada devem estar presentes os requisitos elencados nos incisos do art. 1.022 do CPC, para que o recurso possa ser acolhido. Omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material indemonstrados. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS”. (Apelação Cível, Nº 50165093920128210001, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em: 08-08-2024)

Observa-se, portanto, que o embargante pretende, em verdade, obter uma decisão favorável à sua tese, o que deixa nítido o caráter infringente dos presentes embargos declaratórios. Dessa forma, não cabe alegação de violação do artigo 1.022 do NCPC, quando a decisão embargada está devidamente fundamentada, apenas não se adotando a tese da embargante.

Assim, não se verifica os vícios previstos no art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Desse modo, a irresignação quanto à decisão, ou se está contraria as pretensões da parte embargante, é matéria que foge à análise pela via eleita, inclusive porque ausentes elementos capazes de modificar o r. acórdão atacado.

Para fins de prequestionamento, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada nos embargos de declaração, mesmo que rejeitados, conforme o art. 1.025 do CPC.

Em face do exposto,
nega-se provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024